Tribunal: TJBA
Processo: 8075196-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075196-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: MAINARA CUNHA MEDEIROS Advogado(s):LAIS MARCEL DA SILVA SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. ABUSIVIDADE PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. ASTREINTES PROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os reajustes do plano de saúde aos índices estabelecidos pela ANS, com envio de boletos mensais recalculados e planilha detalhada, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a legitimidade dos reajustes com base na RN ANS 309/2012 e na ausência dos requisitos legais da tutela. II. Questão em discussão Examina-se a legalidade da limitação provisória dos reajustes do plano de saúde coletivo aos índices da ANS, diante da ausência de comprovação individualizada dos critérios técnicos de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, bem como a adequação da multa cominatória imposta. III. Razões de decidir A tutela de urgência foi corretamente deferida, ante a ausência de documentos específicos que justifiquem os reajustes aplicados ao contrato da agravada, exigência consolidada na jurisprudência para validação de aumentos por sinistralidade e VCMH. A mera referência à RN ANS 309/2012 e à natureza coletiva do plano não exime a operadora da obrigação de apresentar estudos atuariais e demonstrativos concretos. A vulnerabilidade da agravada, agravada pela condição de desempregada, e o risco de descontinuidade do plano justificam o periculum in mora. A multa diária fixada em R$ 500,00 revela-se proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica da operadora, sendo passível de revisão futura, conforme art. 537, §1º, do CPC. A decisão recorrida concilia a preservação do direito à saúde do consumidor com a possibilidade de reavaliação do reajuste ao final da demanda, sem prejuízo definitivo à agravante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §1º; CDC, arts. 6º, III e 51; RN ANS nº 309/2012 Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8062712-69.2023.8.05.0000; AI 8016164-20.2022.8.05.0000; STJ, Súmula 608 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8075196-82.2024.8.05.0000 em que figuram como parte agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e parte agravada MAINARA CUNHA MEDEIROS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora.